Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-70.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0600254-70.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (EMBARGANTE)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916422
22/07/2024
17:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.548

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL 0600254-70.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I)
ALEGAÇÕES QUE SE REPORTAM AO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E NÃO
AO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NOVA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
PRECLUSÃO. II) CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL REFERENTE AO
CÁLCULO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já
enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições ou
obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo
275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O acolhimento dos argumentos trazidos em sede de embargos de
declaração depende de sua pertinência com os temas analisados no
acórdão embargado, no caso, o acórdão proferido em embargos de
declaração, e não em relação ao acórdão originário.

3. Mesmo que admitida, em caráter excepcional, a juntada extemporânea
de documentos somente para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, é certo que
essa apresentação de documentos não pode ser feita a qualquer tempo,
como na ocasião de novos embargos declaratórios.

Num. 43916422 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217402434800000042871076
Número do documento: 24072217402434800000042871076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:18:20

4. É viável a correção de erro material referente ao cálculo do valor a ser
restituído aos cofres públicos.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas
para correção de erro material.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido
Trabalhista Brasileiro em face do acórdão nº 63.317 que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos, apenas para
afastar o recolhimento de R$ 21.386,73 ao Tesouro Nacional, sendo mantidos os demais
termos do acórdão.

Em suas razões recursais (ID 43858777), o embargante alegou, em síntese,
que: a) há recibo para o valor de R$ 1.220,32, referente à aquisição de materiais de
escritório, embora não haja documento fiscal; b) em relação ao item “8c” do acórdão de
ID 43656783, foi registrado o valor de R$ 17.811,69, enquanto o parecer técnico apontou
R$ 17.788,08, o que gerou dúvidas ao prestador de contas; c) ainda em relação ao item
“8c”, todos os comprovantes teriam sido juntados no SPCA, porém não foram
considerados por falta de comunicação com o PJE. Por esse motivo apresentou, nesta
oportunidade, os documentos comprobatórios das despesas, não havendo necessidade
de recolhimento de tais valores; d) há erro de cálculo no acórdão, pois consta o dever de
devolução de R$ 37.064,34, sendo que o novo valor correto, acrescido de multa de 6%,
seria de R$ 36.202,46; e) caso não seja acolhida a juntada dos documentos, solicita sua
aceitação para fins de afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Ao
final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para correção dos vícios
apontados e, subsidiariamente, o afastamento de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, com prequestionamento da matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (ID 43874525).

É o relatório.

VOTO

Num. 43916422 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217402434800000042871076
Número do documento: 24072217402434800000042871076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:18:20

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, trata-se de novos embargos de declaração opostos em
face do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no
acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou, ainda, corrigir
erros materiais, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado, mas inconformismo com a decisão que, ao reconhecer irregularidades
nas contas eleitorais, determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de documentos,
salvo para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

4. Comprovadas as despesas relativas à promoção da participação política das mulheres,
assim como comprovadas outras despesas destinadas à manutenção do órgão partidário,
deve-se receber os documentos juntados de modo extemporâneo, somente para afastar a
determinação de recolhimento dos seus respectivos valores à União, mantendo-se o
acórdão recorrido nos seus demais termos.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Num. 43916422 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217402434800000042871076
Número do documento: 24072217402434800000042871076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:18:20

Os argumentos ora apresentados se referem à existência de recibo para
despesa com materiais de escritório e de nova juntada de comprovantes que teriam sido
juntados no SPCA, mas que alegadamente não teriam sido considerados por falta de
comunicação com o PJE.

Observa-se que tais alegações são relativas apenas ao acórdão originário da
prestação de contas e não trata especificamente de tema analisado no acórdão proferido
nos embargos de declaração.

Neste sentido, a falta de pertinência com os temas analisados no acórdão
embargado significa inobservância ao preceito do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, acima transcrito.

Por fim, mesmo que esta Corte admita, em caráter excepcional, a juntada
extemporânea de documentos somente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, é certo que essa apresentação de
documentos não pode ser feita a qualquer tempo, como na ocasião de novos embargos
declaratórios. Admitir a juntada de documentos neste momento processual seria permitir à
parte eternizar a tramitação nesta instância.

Nesse sentido, veja-se decisão proferida nesta Corte:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos na instância
recursal, não apresentados a tempo e modo, destinados exclusivamente a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, é admissível apenas
excepcionalmente. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a referida
juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.

4. Em obiter dictum, registrado que, na hipótese vertente, ainda que se conhecesse
dos referidos documentos, eles não seriam suficientes para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

5. Embargos de declaração conhecidos em parte, apenas quanto à alegação de
omissão, mas não quanto aos documentos apresentados, e rejeitados.

(TRE-PR - REl: 06002615920206160001 CURITIBA - PR 060026159, Relator: Des.
Num. 43916422 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217402434800000042871076
Número do documento: 24072217402434800000042871076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:18:20

Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Data de Publicação:
05/04/2022. Destaques inseridos)

Uma vez que tais argumentos não apontam obscuridade, contradição ou
omissão na decisão embargada, e em vista da inadequação do momento processual
para se requerer a apreciação de novos documentos para fins de afastamento do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, verifica-se que os
embargos declaratórios não merecem acolhimento no que diz respeito aos documentos
apresentados neste momento processual.

Verifica-se, contudo, a ocorrência de lapso no cálculo do montante da
irregularidade, uma vez que o acórdão que julgou as contas (ID 43656783) apontou que o
prestador efetuou despesas com recursos provenientes do Fundo Partidário, sem a
devida comprovação, no valor de R$ 17.811,69, sendo que o parecer técnico apontou o
valor de R$ 17.778,08 (ID 43490583, página 3).

Diante da viabilidade da correção de erro material, o valor total da
irregularidade inicialmente encontrada passa a ser de R$ 56.319,48. Logo, descontando-
se o montante de R$ 21.386,73, conforme decisão proferida em sede de embargos de
declaração (ID 43852723), e somando-se o percentual de 6% de multa, o valor a ser
recolhido pelo ora embargante passa a ser de R$ 37.028,72.

Por fim, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que o
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
dos embargos de declaração, apenas para correção de erro material referente ao cálculo
do montante a ser recolhido pelo embargante, que passa a ser de R$ 37.028,72,
mantendo-se os demais aspectos do acórdão embargado em seus termos.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
Num. 43916422 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217402434800000042871076
Número do documento: 24072217402434800000042871076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:18:20

obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600254-70.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -
Advogado do EMBARGANTE: ANDRE LUIZ SOARES - PR72702.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916422 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217402434800000042871076
Número do documento: 24072217402434800000042871076
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 14:18:20